Tribunal: TJPA
Processo: 0843709-60.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0843709-60.2020.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº.0843709-60.2020.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
RECURSO DE APELAÇÃO.
APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
APELADO: ÚNICO MULT.EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE FORNECIMENTO DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS. CONCESSÃO DE SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado por empresa contratada pelo Município de Belém, visando obter, da Secretaria Municipal de Saúde (SESMA), cópia da ordem cronológica de exigibilidade dos pagamentos de fornecedores, com base na Lei nº 8.666/93 e na Lei nº 12.527/11.
2. Alegação de omissão da autoridade impetrada em prestar a informação requerida administrativamente, caracterizando violação ao direito líquido e certo à informação. Sentença concessiva da segurança ratificando liminar anteriormente deferida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a negativa da Administração Pública em prestar informações relativas à ordem cronológica de pagamentos aos seus fornecedores viola direito líquido e certo do impetrante, nos termos da Constituição Federal, da Lei de Licitações e da Lei de Acesso à Informação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seus artigos 5º, XXXIII e XXXIV, assegura o direito à informação e à obtenção de certidões em repartições públicas.
4. A Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e a nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021, art. 141) reforçam o dever da Administração Pública de garantir transparência quanto às obrigações financeiras e cronologia dos pagamentos.
5. Comprovado o vínculo contratual e a solicitação administrativa não atendida, resta configurada a omissão ilegal da Administração, apta a justificar a concessão da segurança.
6. Jurisprudência consolidada reconhece o direito líquido e certo à obtenção de informações de interesse particular perante a Administração Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida em remessa necessária.
Tese de julgamento: 1. A negativa injustificada da Administração Pública em fornecer a ordem cronológica de pagamentos de fornecedores configura violação ao direito líquido e certo à informação, garantido pelo art. 5º, XXXIII, da CF/88 e regulamentado pela Lei nº 12.527/2011.
Tese de julgamento: 2. É assegurado ao contratado da Administração Pública o direito de acesso à ordem cronológica de pagamentos prevista no art. 141 da Lei nº 14.133/2021, como instrumento de fiscalização e controle social.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXIII e XXXIV; art. 37, caput; Lei nº 12.527/2011, arts. 1º e 10; Lei nº 14.133/2021, art. 141.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, MS nº 0805265-56.2018.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 11/12/2018; TJPA, Ap. Cív. nº 0804004-56.2018.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 17/08/2020.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.
Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA ANTECIPADA INCIDENTAL impetrado por ÚNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA., em face de suposto ato ilegal atribuído ao ORDENADOR DE DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESMA) DE BELÉM, em que visa a Impetrante à obtenção de informação acerca da lista cronológica de pagamentos do órgão, com fundamento na Lei Federal n° 8.666/93.

Síntese dos fatos.

A impetrante alega que solicitou, administrativamente, cópia da Ordem Cronológica de Pagamentos aos credores de todos os fundos de arrecadação e pagamento que compõe a Secretaria Municipal de Saúde de BELÉM, visando assegurar seu direito ao crédito, e fiscalizar os pagamentos realizados pela Administração, uma vez que a obrigatoriedade de observância da ordem cronológica de pagamento das obrigações contratuais é prevista na Lei nº 8.666/93.
Pontuou que a impetrada não forneceu a documentação solicitada, mesmo após notificação extrajudicial, negando, assim, o direito líquido e certo à informação, mediante abuso de autoridade.
Ao final, requereu em sede de tutela de urgência (liminar), fosse compelida a Secretária Municipal de Saúde a fornecer, no prazo de 48 horas, cópia da Ordem Cronológica de Exigibilidade de todas as fontes orçamentárias que contém todos os fornecedores do Município, a partir de 13/09/2017 (data da assinatura da adesão à ata) incluindo a empresa ÚNICO como sua credora, informando sua colocação na lista e os demais credores que a compõe.
No mérito, pugnou fosse estabilizada a ordem liminar, bem como que seja enviada todas as publicações (sic) em Diário Oficial do Estado e da União das eventuais quebras da Ordem Cronológica, devidamente acompanhadas das respectivas justificativas.
A liminar foi deferida (ID 17428658).
O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que concedeu a segurança, nos seguintes termos (ID 17428690):

(...)
Compete à Secretaria Municipal, pois, ter de forma organizada o cronograma dos pagamentos de seus débitos para com as empresas que a servem, pelo que não deveria haver dificuldade em cumprir o que fora solicitado neste writ, em obediência à transparência e à publicidade, que devem nortear a atividade administrativa em casos sem envolvimento de informações sigilosas.

Assim, considerando o interesse da Impetrante em obter informação acerca do seu posicionamento na lista/ordem cronológica de pagamentos de fornecedores da SESMA, bem como a negativa do órgão em proferir resposta ao pleito administrativo, entendo estar demonstrada a ilegal retenção de informações por parte deste.
Diante das razões contidas na fundamentação, ratifico a liminar e concedo a segurança.
Custas a serem restituídas à Impetrante pela parte Impetrada.
Sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº 512, do STF, e 105, do STJ, e ainda conforme o art. 25, da Lei 12.016/09.
Sentença sujeita à confirmação pelo Tribunal de Justiça.
Decorrido o prazo para recurso voluntário, com ou sem eles, remeta-se à instância superior.
P.R.I.C.”

A Impetrante interpôs embargos de declaração (ID.17428694).
O Impetrado devidamente intimado não apresentou contrarrazões consoante certidão de ID 17428699.
Os embargos de declaração não foram acolhidos pelo juízo a quo (ID 17428700).
Irresignado, o Município de Belém interpôs recurso de Apelação (ID 17428697) sustentando ausência de comprovação de pressuposto de fato, bem como prova pré-constituída de requerimento administrativo, uma vez que não foi demonstrado nos autos que o ente municipal estaria em mora com suas obrigações de prestar informações, razão pela qual a ação merecia ser extinta e revogada a liminar proferida.
A impetrante apresentou suas contrarrazões (ID 17428707) rechaçando os argumentos apresentados pelo apelante e, ao final, requereu a improcedência da Apelação.
Os autos foram redistribuídos à minha relatoria por prevenção (ID 17440152).
A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo – ID 18328522.
É o relatório.

VOTO

VOTO
Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo a quo que concedeu a segurança para determinar ao impetrado cumprimento da obrigação de fazer no sentido de proceder, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a disponibilização de informação acerca do posicionamento da Impetrante na lista/ordem cronológica de pagamentos de fornecedores da SESMA, cominando multa de R$1.000.00 (um mil reais) por dia de descumprimento até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais) ou efetivo implemento desta decisão (art. 297, do CPC).

Como sabido, o Mandado de Segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo não amparados por habeas corpus nem habeas data, em decorrência de ato de autoridade, praticado com ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República e artigo 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:
"Art. 5º CF/88 (...)
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;
Lei nº 12.016/09
Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça".
Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, ensina que:
"direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitando na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não tiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais".
Nesse contexto, em sede de Mandado de Segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior para o deferimento de liminar, pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, razão pela qual deverá a impetrante de plano comprovar os fatos sustentados.
Pois bem.
No presente caso, verifica-se de maneira clara e objetiva que a impetrante/apelada buscou resguardar o direito líquido e certo à informação, a fim de ter acesso à cópia da lista de ordens cronológicas de pagamentos aos credores do Município, do qual faz parte.
Desse modo, verifica-se nos autos que a apelada logrou êxito em demonstrar a relação contratual que possuía com a Administração Pública de Belém, mediante contrato de ID. 17428654, bem como, comprovou envio de notificação ao ente municipal pleiteando as informações.
É imprescindível ressaltar acerca da matéria debatida nos autos, que a Constituição Federal Brasileira assegura a todos o direito de receber resposta dos Poderes Públicos, quando formulado requerimento nesse sentido, devendo as questões apresentadas serem devidamente enfrentadas e resolvidas de forma motivada pelo administrador.
Nesse sentido, disciplina o art. 5º, XXXIII, XXXIV, alíneas “a” e “b” da Carta Magna Brasileira:
“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;
b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal.
Destacar-se que a Administração Pública é norteada por princípios básicos e fundamentais previstos na Constituição Federal, em seu art. 37, caput, sendo um deles o princípio da publicidade, in verbis:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Além disso, a Lei n.º 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação), por sua vez, é aplicável à toda a Administração Pública, abrangendo tanto a administração direta quanto a indireta, segundo preceito inserto em seu artigo 1º, parágrafo único:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal.
Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei: I - os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério Público; II - as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios."
No que concerne à ordem cronológica, trata-se de um conceito previsto expressamente em lei, com o objetivo de garantir que a Administração Pública efetue os pagamentos das suas obrigações de acordo com a sequência de exigibilidade dos créditos apresentados para pagamento.
Esse preceito encontra-se estabelecido no artigo 141 da Lei nº 14.133/2021, in verbis:
Art. 141. No dever de pagamento pela Administração, será observada a ordem cronológica para cada fonte diferenciada de recursos, subdividida nas seguintes categorias de contratos:
I - fornecimento de bens;
II - locações;
III - prestação de serviços;
IV - realização de obras.
(...)
§ 2º A inobservância imotivada da ordem cronológica referida no caput deste artigo ensejará a apuração de responsabilidade do agente responsável, cabendo aos órgãos de controle a sua fiscalização.
Com efeito, tratando-se de questão de direito à informação formulado perante a Administração Púbica, a ausência/negativa de resposta viola a norma de eficácia constitucional acima transcrita e configura ilegalidade por omissão do administrador público.
Segue entendimento jurisprudencial desta corte de justiça:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO. DOCUMENTOS PÚBLICOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO PEDIDO. DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À INFORMAÇÃO. INTELIGENCIA DO ART. 5º, XXXIII E ART. 37, AMBOS DA CRFB/88, BEM COMO DA LEI 12.527/2011, "LEI DA TRANSPARÊNCIA". POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. A negativa da concessão da informação requerida pelo impetrante, sem qualquer fundamento legal, viola o direito fundamental líquido e certo do impetrante, garantido a todo e qualquer interessado, nos termos da lei 12.527/2011. O perigo da demora, também se constata, considerando o perigo de dano ao erário, pois a ausência das informações impossibilita o exercício da fiscalização dos atos públicos, por todo e qualquer cidadão. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Secção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (Pa), 11 de dezembro de 2018. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora. (TJ-PA - MS: 08052655620188140000 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 11/12/2018, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 13/12/2018)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À INFORMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VERIFICADO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em síntese, a impetrante alegou que estaria inscrita no “Programa Minha Casa, Minha Vida/ Viver Belém” desde 13.11.2013, mas que, passados mais de quatro anos da data de inscrição, permaneceria sem saber a situação atual de seu cadastro para recebimento de moradia, tampouco tendo recebido unidade habitacional por parte dos referidos programas. 2. Primeiramente, no que se refere à alegação de ilegitimidade passiva, entendo que deve ser afastada. Isso porque o SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, como titular da Secretaria Municipal de Habitação, é responsável pelo planejamento, coordenação, execução, controle e avaliação das atividades da política habitacional de Belém. Além disso, pela teoria da encampação, à medida que a autoridade coatora aos prestar suas informações não se limita a alegar sua ilegitimidade, mas adentra ao mérito do ato impugnado, torna-se legítima para a causa. 3. No presente caso, com a leitura dos autos, sobretudo, observada a ausência de resposta ao Ofício de id Num. 638578 - Pág. 1/3, recebido no protocolo da SEHAB em 21/09/2017, verifico que a impetrante, extrajudicialmente, tentou obter as informações que servem de objeto do presente mandado de segurança. Contudo, conforme aduzido pela própria Defensoria Pública do Estado, restou infrutífera, ensejando a impetração do presente remédio constitucional, em 27/11/2017. Além do que, não vislumbrei que a autoridade coatora tenha demonstrado, ao longo do processo no Juízo de origem, quando do procedimento interno referente as unidades habitacionais no “Programa Viver Belém” vinculado ao “Projeto Minha Casa, Minha Vida, tenha prestado as informações pretendidas pela apelada. 4. Considerando que o objeto pretendido na presente ação é “Programa Viver Belém” vinculado ao “Projeto Minha Casa, Minha Vida”, à medida que não resta demonstrado nos autos em qual medida tal requerimento ofenderia à privacidade ou direitos de terceiros, não vislumbro óbice para a manutenção da sentença impugnada. Por outro, as informações pretendidas na presente ação constitucional, podem se mostrar relevantes para possível pretensão de tutelar direitos que entende devidos e que possam ter sido atingidos. 5. Nos termos do artigo 5º, XXXIII, da Constituição da República, "todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado". ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. Belém (Pa), 17 de agosto de 2020. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0804004-56.2018.8.14.0000, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 17/08/2020, 1ª Turma de Direito Público)
Desta forma, verifico que a sentença reexaminada se mostra escorreita, não havendo necessidade de reparos.
Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Belém, e em remessa necessária, mantenho a sentença a quo inalterada, nos termos da presente fundamentação.
Sem custas e sem honorários.
Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.
Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro
Desembargador Relator

Belém, 07/04/2025